Tribunal: STF
Processo: Rcl 71687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 11 de dezembro de 2024, julguei parcialmente procedente a presente reclamação para, por ora, manter a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos nos termos especificados pelas decisões reclamadas. Contudo, determinei à autoridade reclamada que convocasse, com urgência, as empresas Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. e Ciclus Amazônia S.A., bem como os entes públicos envolvidos, para negociarem, com prioridade, o preço e demais condições da prestação do serviço, estabelecendo um prazo de 30 (trinta) dias corridos.



    Na ocasião, ressaltei que, caso as negociações não obtivessem êxito, uma perícia técnica deveria ser realizada com celeridade, visando determinar um preço justo para a continuidade da prestação do serviço, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da relação e resguardando os interesses públicos em questão (eDOC 51 - ID 8791f92d).



    A Ciclus Amazônia S.A. interpôs agravo interno, que ainda está pendente de apreciação (eDOC 57 - ID 73f4ef2d). Em seguida, a empresa apresentou petição (16/1/2025), alegando que “apesar de já iniciadas as negociações, a complexidade da matéria, a pluralidade de partes interessadas, a necessidade de harmonização de posições substancialmente divergentes e o período de recesso judiciário impediram a conclusão das tratativas até o momento” (eDOC 61 - ID d2a05443, p. 2). Diante disso, requer a prorrogação do prazo inicialmente fixado para a celebração do acordo.



    Por sua vez, a reclamante, Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda., também peticionou nos autos, argumentando que as negociações não foram encerradas devido à desídia da empresa Ciclus Amazônia S.A.. Defende a impossibilidade de prorrogação das negociações por tempo indeterminado. Destaca que, no dia anterior à juntada de sua petição, a Ciclus Amazônia S.A. solicitou ao juízo de origem a prorrogação do prazo até 24 de janeiro de 2025 (eDOC 63 - 4b5057a3).



    Sendo assim, afirma que “não se opõe que, mesmo fora do período fixado por Vossa Excelência, o dia 24/01 – sugerido pela CICLUS – seja adotado como prazo final das negociações, desde que haja o firme compromisso da CICLUS de apresentar, até a referida data, uma proposta de valor a ser pago à GUAMÁ, de forma não condicionada ao reequilíbrio do seu contrato de concessão e que cubra, minimamente, os custos dos serviços prestados”. (eDOC 63 - 4b5057a3, p. 8).



    Decido.



    Considerando a complexidade do tema, a multiplicidade de partes envolvidas e o impacto do recesso judiciário na condução das tratativas, julgo cabível aprofundar as negociações para garantir uma solução equilibrada. Em atenção aos princípios do equilíbrio econômico-financeiro e aos interesses públicos envolvidos, é crucial assegurar que as condições contratuais sejam revisadas de forma justa e eficaz para ambas as partes.



    Ante o exposto, defiro o pedido da Ciclus Amazônia S.A. e concedo o prazo adicional de 10 (dez) dias corridos para a conclusão das negociações, a contar da data de publicação desta decisão. 



    Caso as negociações não atinjam o êxito desejado dentro do prazo ora deferido, permanece o entendimento de que será necessária a realização de perícia técnica para fixar um preço justo para os serviços em pauta, conforme ordenado anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente